Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado padece de vício de contradição no que diz respeito ao Enunciado da Súmula no 435 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível rediscutir matéria em sede de embargos de declaração, devendo a parte embargante interpor recurso cabível para essa finalidade.
4. A despeito do contido na Súmula n. 435 do STJ, o acórdão explanou o entendimento deste Tribunal de Justiça da necessidade de instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo da demanda para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.
5. Consoante o julgado, não comprovado o encerramento irregular das atividades, impossível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Afasta-se a Súmula no 435 do STJ quando não há comprovação de dissolução irregular de empresa executada. 2. Inexiste contradição alegada, pois as questões postuladas nos autos foram devidamente abordadas no acórdão de modo claro e coerente.
__________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 435 do STJ; art. 135, III, do CTN; art. 1.022, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: (Acórdão 1669891, 07202264720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1836312, 07374229320238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), (Acórdão 1914555, 07212070820248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).